Tribunal: STF
Processo: RE 398403
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: pretensão ao
reexame do enquadramento da autora na situação de dependente
econômica de falecido ex-combatente, que demanda interpretação da
legislação infraconstitucional pertinente (L. 8.059/90), além da
rediscussão de matéria de fato e de prova (Súmula 279).
2. Agravo
 regimental: motivação da decisão agravada: necessidade de
impugnação de forma consistente.